Tribunal: TJDFT
Processo: 0717968-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB). FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE (ART. 305 DO CTB). RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE FUGA DO LOCAL DO ACIDENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DO AGENTE PÚBLICO. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N.o 231 DO STJ. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE INOMINADA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante do dolo específico do agente de ter se evadido do local do acidente com a finalidade de não ser civil e criminalmente responsabilizada pelos fatos ocorridos, a condenação pelo crime previsto no art. 305 do CTB (fuga do local do acidente) é a medida que se impõe.

2. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

3. Sobre a fixação de pena aquém do mínimo legal em face da incidência de circunstância genérica atenuante, o STF, pelo julgamento do RE 597270QO-RG, na qual reconhecida a Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência já anteriormente firmada no sentido de que a aplicação da circunstância genérica atenuante deve obedecer aos limites já estabelecidos pelo legislador para cada crime.

4. Somente pode ser reconhecida a existência de atenuante inominada (art. 66 do CP) quando houver nos autos prova da existência de circunstância, não prevista expressamente em lei, que indique uma menor culpabilidade por parte do agente, o que não se vislumbra na hipótese.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.